Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-80.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002279-80.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDENIR LACERDA MOREIRA - CPF: 496.302.881-68 (APELANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENINHO FERREIRA DA COSTA - CPF: 627.759.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BALDUINO BEZERRA DA SILVA - CPF: 001.113.521-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Cac. Ausência de prova judicializada. Atipicidade da conduta. Restituição do armamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição e a restituição do armamento apreendido.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência de provas; 2) atipicidade da conduta: a) possui Certificado de Registro e de tráfego válida, b) a arma estaria desmuniciada no momento da abordagem; 3) restituição da arma de fogo, carregadores e munições apreendidos.

III. Razões de decidir

1. Inviável a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando
“os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente ... pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT 1005605-63.20218110042).

2. A utilização de provas colhidas durante a fase policial pode embasar a condenação,
"desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo — nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal"
(STJ, AgRg - HC 633659/SP).

3. O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não equivale a autorização de porte de arma de fogo.

4.
“O porte de arma de fogo fora do trajeto previsto na Guia de Tráfego, em contexto de cometimento de infração penal, configura o crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003.
(TJMT, AP, 1007820-83.2022.8.11.0007)

5. A arma desmuniciada
“não tem o condão, de por si só, excluir a tipicidade do delito. Sendo inequivocamente demonstradas a autoria e materialidade do crime”
(TJMT, 1023952-33.2022.8.11.0003).

6. A restituição do armamento apreendido é incabível diante da condenação, nos termos do art. 25 da Lei no 10.826/2003.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Teses de julgamento:

1. A condenação por porte ilegal de arma de fogo não viola o art. 155 do CPP quando lastreada em conjunto probatório que inclui laudos periciais irrepetíveis, confissão judicial e depoimento policial confirmado em juízo.

2. O Certificado de Registro como CAC não equivale a autorização de porte, e a Guia de Tráfego autoriza o transporte apenas quando observadas, cumulativamente, as exigências legais e regulamentares.

3. O delito de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo irrelevante, para a configuração do tipo, o estado de municiamento da arma.

4. A restituição do armamento apreendido é incabível diante da condenação por porte ilegal, constituindo o perdimento efeito automático do decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV e LVII. CP, arts. 44; 59; 65, III, "d"; 33, § 2o, "c". CPP, arts. 155; 386, VII; 577; 593, I. Lei no 10.826/2003, arts. 16, caput; 25. Decreto no 9.847/2019. Decreto no 11.615/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 633659/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 5.3.2021; STJ, AREsp no 2391146, Rel. Min. Otávio de Almeida, j. 28.5.2025; TJMT, AP no 1007820-83.2022.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 09.12.2025 e 12.12.2025; TJMT, AP no 1023952-33.2022.8.11.0003, 1a Câmara Criminal, j. 15.4.2024; TJMT, Enunciado Criminal 37; TJGO, Ap. no 5429110-40.2022.8.09.0051, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 1a Câmara Criminal, j. 29.4.2024; TJDF, AP no 07039005220228070019, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 27.7.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1002279-80.2024.8.11.0013. — COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): VALDENIR LACERDA MOREIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALDENIR LACERDA MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal (PJe no 1002279-80.2024.8.11.0013), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos - art. 16,
“caput”
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 334784908 – fls. 286/293).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a conduta seria atípica porque: a) possui Certificado de Registro, com guia de tráfego válida, b) a arma estaria desmuniciada no momento da abordagem; 3) era proprietário da arma de fogo, carregadores e munições, de modo que devem ser restituídos
.

Requer o provimento para que seja absolvido e restituídas a arma de fogo, os carregadores e as munições apreendidas (ID 344759890 – fls. 314/327).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 349266358 – fls. 329/341).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. COMPROVADA AUTORIA E A MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO HARMÔNICO, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. 2. RESTITUIÇÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AS ARMAS DE FOGO APREENDIDAS DEVEM SER ENCAMINHADAS AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI DE ARMAS. O PERDIMENTO É COROLÁRIO DA CONDENAÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça — Parecer no 245/2026 — ID 359551896 – fls. 343/349)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23/04/2024, por volta das 09h50min, em via pública, localizada na Rodovia MT 473, próximo ao Km 08, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado VALDENIR LACERDA MOREIRA, com consciência e vontade, portava 01 (uma) Pistola Taurus calibre 9 mm, 02 (dois) Carregadores, e 59 (cinquenta e nove) munições intactas calibre 9 mm, todas de uso restrito e sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão
[...]

[...]uma equipe da Polícia Militar durante operação abordou VALDENIR conduzindo uma caminhonete modelo I/Ford Range XLS4STMA32 de cor branca, Placa RAR3J62.

Após os procedimentos de praxe, os policiais localizaram no interior do veículo os materiais conforme descritos no Termo de Exibição e Apreensão de ID 155002291, todos de uso restrito, sendo que um dos objetos, a pistola Taurus estava sendo transportada no console central carregada com 12 munições 9mm, todos sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar.

[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia VALDENIR LACERDA MOREIRA, como incurso nas sanções dos artigos 16, caput, da Lei no 10.826/03 [...]”
(Samuel Telles Costa, promotor de Justiça- ID 334784869 – fls. 192/193)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“A materialidade do fato é inconteste nos autos, conforme o Boletim de Ocorrência no. 2016.142868 (ID n°. 77460678 – fls. 48/52), Auto de Apreensão (ID n°. 77460678 – fls. 53) e Laudo Pericial n°. 410.2.03.2016.006026-01-01 (ID n°. 77463826 e 77460678 – fls. 91/102).

Quanto à autoria, restou incontroverso que o réu estava na posse e portava a arma de fogo no momento em que foi abordado pelos policiais militares, fato que não é por ele negado. A controvérsia jurídica reside em saber se tal porte seria lícito, amparado pela documentação apresentada pela defesa — notadamente a guia de tráfego especial — ou se a conduta é típica, ilícita e culpável.

[...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado Valdenir Lacerda Moreira, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 16, da Lei n. 10.826/03.

IV — DOSIMETRIA

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é ordinário à espécie. O réu não ostenta antecedentes criminais. Não há elementos para distinguir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, são ordinários à espécie. O desvalor das circunstâncias é ínsito ao tipo penal. No que tange às consequências, tampouco fogem à órbita do delito em si. Não há questionar-se o comportamento da vítima nestes crimes.

Diante do exposto, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Ausentes atenuantes ou agravantes aplicáveis à hipótese.

Destaco que por tratar-se a confissão do réu de confissão qualificada, não se presta a configurar a benesse do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal. (vide STF, AgRg no RHC no 260.687, 2a Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJ 03/11/2025).

Assim sendo, a pena-intermediária resta em

3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não se constatam majorantes ou minorantes, quedando-se a pena final em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

D) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

E) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME ABERTO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada.”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 334784909 - fls. 286/293)

Pois bem.

A materialidade do fato é inconteste nos autos Termo de Exibição e Apreensão No 2024.16.192196 (ID 334784391 – fls. 18) e Laudo Pericial No 532.2.13.8999.2024.175785-A01 (ID 91/113), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Reninho Ferreira da Costa, policial militar (ID 334784390 – fls. 16); Marcio Balduino Bezerra da Silva, policial militar (ID 334784392 – fls. 20); e do apelante VALDENIR LACERDA MOREIRA (ID 334784395 – fls. 26).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Reninho Ferreira da Costa, Jean Carlos Santos [testemunha de defesa], Endrigo Reverdito [testemunha de defesa], e o interrogatório do apelante VALDENIR LACERDA MOREIRA (Relatório de Mídias – ID 334784903 – fls. 255).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da denúncia que, em 23.4.2024, por volta das 09h50min, em via pública localizada na Rodovia MT-473, próximo ao Km 08, município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o apelante VALDENIR LACERDA MOREIRA, conduzia caminhonete modelo I/Ford Ranger XLS4STMA32, cor branca, placa RAR3J62; portando no interior do veículo [console central] 01 (uma) pistola Taurus, calibre 9mm, carregada com 12 munições 9mm; 02 (dois) carregadores e 59 (cinquenta e nove) munições intactas, todos de uso restrito [Termo de Exibição e Apreensão - ID 155002291], em desacordo com ato legal ou regulamentar.

Frise-se que o apelante admitiu, sob o crivo do contraditório, o porte da arma de fogo e munições apreendidas; afirmou ter apresentado toda a documentação à equipe policial no momento da abordagem; que a arma se encontrava desmuniciada e que sua condução se destinava à prática regular de tiro no clube de tiro localizado em Pontes e Lacerda/MT. (Relatório de Mídias – ID 334784903 – fls. 255).

E mais. Os depoimentos dos policiais militares [Reninho Ferreira da Costa e Márcio Balduino Bezerra da Silva], que efetuaram a prisão em flagrante, na fase policial, descreveram, de forma coerente, que o apelante conduzia o veículo
“no sentido da zona rural em direção à cidade de Pontes e Lacerda”;
a arma de fogo apreendida estava no console central do veículo e
“carregada com 12 munições de 9mm Luger
,
dentro de um coldre preto”;
no banco traseiro do veículo estavam mais 38 munições de 9mm ogival e 9 munições de ponta oca; que o apelante afirmou possuir o registro e que seria CAC (Relatório de Mídias - ID 334784903 - fls. 255). E mais. Na fase judicial, Reninho Ferreira da Costa [policial militar], confirmou ter participado da
“abordagem no veículo e a apreensão da arma de fogo”
e das munições; que o apelante não tinha autorização para portar a arma,
“por isso ele foi conduzido”
à Delegacia de Polícia (Relatório de Mídias – ID 334784903 – fls. 255).

Essa versão [dos policiais militares] está em consonância com os depoimentos das testemunhas Jean Carlos Santos e Endrigo Reverdito, em Juízo, no sentido de que o apelante retirou a arma de fogo do console central da caminhonete [entre os bancos] e uma maleta com munições e outro carregador municiado que estavam no banco de trás (Relatório de Mídias – ID 334784903 – fls. 255).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pelas testemunhas Jean Carlos Santos e Endrigo Reverdito [todos prestados sob o crivo do contraditório], bem como reforçado pelo contexto de apreensão do armamento, denotam a autoria do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (TJMT, AP, 10056056320218110042, Primeira Câmara Criminal, J. 13/02/2023; Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, destaca-se o aresto desta e. Câmara Criminal e do TJCE:

“A prova testemunhal é idônea para fundamentar a condenação, especialmente quando prestada por policiais, em juízo, e corroborada pelos demais elementos probatórios, como o auto de prisão em flagrante e o laudo pericial”
(TJCE - Apelação Criminal: 02895548220218060001 Fortaleza, Relator.: Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2a Câmara Criminal, J. 22.11.2024)

Registrem-se que os depoimentos dos agentes policiais são de grande importância para a elucidação dos fatos, sobretudo quando colhidos sob o contraditório
, “cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorre no presente caso”
(TJAM, AP, 06880185420238040001, Relator.: Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, J. 17.09.2024)

Anote-se que a utilização de provas colhidas durante a fase policial pode embasar a condenação,
"desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal"
(STJ, AgRg no HC no 633659/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 5.3.2021).

Quanto à atipicidade da conduta [por possuir Certificado de Registro, com guia de tráfego válida],

não se mostra válido como porte de arma de fogo, e a guia de transporte [não apresentada no momento da abordagem] autoriza apenas o transporte da arma e munições em trajetos específicos (TJGO, Ap no 5429110-40.2022.8.09.0051 – Relator: Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria – 1a Câmara Criminal – 29.4.2024).

No caso,
“restou evidenciado que o apelante não se deslocava de sua residência registrada junto ao órgão fiscalizador, mas retornava de uma propriedade rural, local diverso daquele autorizado para guarda do acervo, circunstância que rompe o nexo de legalidade da guia de tráfego.”,
como bem pontuado

pela i. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (Clarisse Morais de Ávila, promotora de Justiça - ID 349266358).

Nesse sentido, esta c. Câmara criminal decidiu:

“o porte de arma de fogo fora do trajeto previsto na Guia de Tráfego, em contexto de cometimento de infração penal, configura o crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003 [...] A condição de CAC não afasta a tipicidade quando descumpridas as determinações legais e regulamentares de transporte e uso da arma.
(TJMT, AP, 1007820-83.2022.8.11.0007, Des. Orlando De Almeida Perri, J. 09.12.2025)

Noutro giro, o porte ilegal de arma de fogo se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a demonstração de seu caráter ofensivo (TJMT, Enunciado Criminal 37; TJCE, AP, 00078398720188060039, Relator: Des. Silvia Soares de Sá Nobrega, 1a câmara criminal, J. 12.11.2024).

Em sua vez, o fato de a arma estar desmuniciada, é irrelevante pois
“não tem o condão, de por si só, excluir a tipicidade do delito. Sendo inequivocamente demonstradas a autoria e materialidade do crime”
(TJMT, AP, 1023952-33.2022.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, J. 15.04.2024)

Outrossim, as pequenas divergências nos depoimentos de policiais são normais, em decorrência do lapso temporal,
“além de que deve-se levar em consideração o grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente, de modo que este fato não descredibiliza a veracidade de seus depoimentos.”
(TJAM, AP, 06880185420238040001, Relator.: Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, J. 17.09.2024).

No contexto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito por meio do acervo probatório
“aliado às circunstâncias fáticas do caso, não procede o pleito absolutório.”
(TJDF, AP, 07039005220228070019 1732763, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, J. 29/07/2023).

No tocante à restituição da arma e munições
“a restituição do armamento apreendido é incabível diante da condenação, nos termos do art. 25 da Lei no 10.826/2003”
(TJMT, AP, 1007820-83.2022.8.11.0007, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, J. 12.12.2025).

Assim sendo, a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026